Tribunal: TJMT
Processo: 1035041-93.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035041-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES - CPF: 304.449.261-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS

– LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 –
REMUNERAÇÃO É O VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS, PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS – SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003 – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 145301880), que julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que ingressou no serviço público antes do advento da EC nº 41/03, de modo que foi encaminhada para investidura do cargo de Assistente de Administração em 28/05/2001, conforme documento id. 145301883.

Sustenta ainda, que os descontos atinentes à adicionais temporários não causa reflexo na base de cálculo de seus proventos, aplicando o reconhecimento da ilegalidade das cobranças efetuadas pelo ente estatal, nos termos da tese fixada pelo C. STF no Tema 163.

Os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante requer seja cessada a cobrança realizada pelos reclamados
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

da contribuição previdenciária que está incidindo ilegalmente sobre o adicional de Insalubridade, Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI e adicional de regime de plantão, uma vez que são valores de natureza indenizatória e/ou não habitual do servidor, pugnando a restituição dos valores descontados.

O Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a reclamante ingressou no serviço público após a EC nº 41/03, vez que a parcela incorpora o cálculo dos proventos da aposentadoria.

Pois bem, inicialmente, há que se registrar que a Constituição Federal, em seu art. 149, §1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu
competência legislativa concorrente
para que os entes federativos – Estados, o Distrito Federal e os Municípios – disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:

Art. 149 – (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

Em decorrência da referida autorização constitucional, a Lei Complementar nº 202/2004, a qual
dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê em seu artigo 2º que
a
base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a
remuneração total
do servidor
.

A Lei Complementar nº 04/1990, que disciplina
o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais

do Estado de Mato Grosso considera
remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias
, a saber:

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias
, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.
(ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados"). Grifei.

Constata-se que o ente federativo tem competência para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo possível estabelecer qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público. Assim, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens,
permanentes ou temporárias
, é plenamente constitucional e legal.

O Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.”
(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Contudo, a referida tese pacificada no STF é fixada com base na Lei Federal, a qual prevê
que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias
apenas permanentes
(artigo 41 da Lei 8112/1990), não sendo aplicada no Estado de Mato Grosso, que diante da competência concorrente prevista na Constituição Federal, dispõe expressamente que o conceito de verbas inclui as vantagens
permanentes e as transitórias
(art. 57 da Lei Complementar nº 04/1990).

Assim, vê-se que
para fins de cálculo do benefício de aposentadorias, com sua respectiva e necessária retenção de recurso para custear o regime previdenciário,
deve-se considerar a definição de
remuneração disposta
expressamente na Legislação Estadual
, cujo entendimento passo a adotar.

Importante registrar, ainda, o marco temporal da vigência da
EC nº 41/2003
, a qual estabeleceu, em seu
artigo 3º
, que o servidor que se aposentar pela
regra do direito adquirido
, receberá
proventos integrais
correspondentes a última remuneração do servidor no cargo efetivo, ou seja, sua aposentadoria não sofrerá interferência pelas vantagens temporárias.

No caso em apreço, a recorrente comprova através do documento juntado no id. 145301883, que ingressou no serviço público
no ano de 2001
.

Em outras palavras, não há referibilidade dos adicionais temporários na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público
antes
da EC nº 41/2003, de
19/12/2003
. Assim,
havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias
, como aquelas pagas em decorrência do local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar a
inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre
o adicional de Insalubridade, Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI e adicional de regime de plantão.

Ainda, condeno o r
eclamado
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV

a restituir a autora o valor de R$ 10.205,19 (dez mil duzentos e cinco reais e dezenove centavos), acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, respeitado o teto dos Juizados Especiais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022